Tribunal: TJPA
Processo: 0818654-44.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0818654-44.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: OSVALDO FERREIRA DOS REIS, LUIZ ALBERTO SANTOS BARBOSA, ANTONIO MAURICIO PIRES MONTEIRO, VERACI DA PAIXAO SANTOS

AUTORIDADE: AILTON LIMA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO

DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N
.
º
1.048.686 (TEMA 954),
JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO

GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO

GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES

DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO

NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

O recurso. Agravo interno (
artigo 1.021 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil), contra decisão que
nego
u
seguimento ao recurso extraordinário (1.030, I, “a” do CPC)
, por
aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A
Corte Estadual, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional.
A
base da violação suscitada é constitucional, e não local.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei Municipa
l
nº
7.
507
/9
1
,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (tema 954)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

T
ese
954
/STF
:
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

Dispositivo relevante citado:

Lei Municipa
l
nº 7.
507
/9
1
.

6
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,

desprover o agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID. N.º
21.750.474
)
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
(ID. N.º
20.600.772
)
,
fundada
na
tese fixada
no
Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686
(Tema
954
)
, segundo a qual: “
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”
.

Nos presentes autos, a
1
ª Turma de Direito Público
manteve a sentença de cumprimento de
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1
ª Vara daFazenda da Comarca da Capital
,

que
discuti
u
o direito de servidor
decorrente de progressão,

com base na

Lei Municipa
l
nº 7.
507
/9
1
.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando, em síntese,
violação

a legislação federal e constitucional,
sob o argumento de
ofensa a regra que impede a acumulação de acréscimos pecuniários e dos critérios de concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos.

Foi negando seguimento ao recurso extraordinário
(ID. N.º
20.600.772
),
com base no
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo

Civil, segundo o qual deverá o
V
ice-
P
residente do tribunal negar seguimento a recurso

extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha

reconhecido a existência de repercussão geral
,
uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já
havia sido
submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo n
.
º 1.048.686 (TEMA 954), cuja tese fixada foi a
seguinte:
“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Agora o Município de Belém,
reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário
, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do CPC, alegando
ainda,
risco de dano grave, de dif
í
cil ou imposs
í
vel reparaç
ã
o
, diante da possibilidade do
efeito multiplicador
da decisão.

Aduz a não aplicabilidade do Tema 954/STF, uma vez que
a base da violação suscitada é constitucional, e não local.

Apresentaram-se as
contrarrazões (
ID. N.º
22.
583.652
).

VOTO

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro
motivos
que afastem a aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a
tese
de que “
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente se insurge contra o deferimento da progressão
funcional horizontal

ao
servidor, com o argumento de que
o
acórdão recorrido
se
baseou em previsão legal notadamente inconstitucional,

e o debate levantado no recurso extraordinário diz respeito a ofensa à dispositivo constitucional e não infraconstitucional
.

Ora, é evidente que a análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, da
Lei Municipa
l
nº 7.
507
/9
1
,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

Ademais, importante consignar que em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo
0054662-97.2012.8.14.0301
, em
que
os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
para análise do
agravo do
art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954)
.

Sendo assim, voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 06/02/2025